Tribunal: TJSP
Processo: 1040341-04.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Conversão em URV (artigo 22 da Lei no 8.880/94) – Servidoras públicas estaduais da Secretaria da Saúde – Reestruturação de carreira e de vencimentos (com a fixação de novo padrão de vencimentos, em reais) há mais de cinco anos antes da data da propositura da ação – Prescrição verificada – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425587
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040341-04.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DIVA DE
OLIVEIRA NUNES (E OUTROS(AS)), LUCIA PEREIRA DOS REIS, SILVIA
CRISTINA PEREIRA DE LIMA, HELOIDE PEREIRA ALVES, MARCIA MIRANDA
GONÇALVES, MARIA APARECIDA DA SILVA, CECILIA GORETI BONFIM,
HELENICE PEREIRA DA SILVA e EDNA APARECIDA DIAS DA SILVA, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040341-04.2014.8.26.0053 -Voto no 20.585
2
VOTO No 20.585
APELAÇÃO No 1040341-04.2014.8.26.0053
APELANTES: Diva de Oliveira Nunes e outros.
APELADO: Estado de São Paulo.
APELAÇÃO
Conversão em URV (artigo 22 da Lei no
8.880/94) Servidoras públicas estaduais da Secretaria
da Saúde Reestruturação de carreira e de vencimentos
(com a fixação de novo padrão de vencimentos, em reais)
há mais de cinco anos antes da data da propositura da
ação
Prescrição verificada
Sentença mantida -
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação (fls. 107/124) interposta por Diva de Oliveira
Nunes e outros, em ação ordinária que movem em face do Estado de São
Paulo, destinada à recomposição de vencimentos e à condenação ao
pagamento das diferenças correspondentes, por decorrência da conversão
monetária ao equivalente em URV, nos termos do art. 22 da Lei no
8.880/94, contra a r. sentença (fls. 101/102), que julgou extinto o feito, com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconhecendo a
prescrição. Por fim, condenou as autoras ao pagamento das despesas
processuais e de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil
reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, com as ressalvas da gratuidade
da justiça.
As apelantes pretendem o provimento do recurso para a reforma
integral da r. sentença, arguindo, em resumo, a inocorrência da prescrição
do fundo de direito e que as legislações mencionadas não tratam de
reestruturação remuneratória nos vencimentos dos servidores, mas
apenas de reajustes salariais; na hipótese da aludida lei ter promovido a
reestruturação
remuneratória
é
preciso
observar
eventual
saldo
remanescente a ser pago, em observância ao princípio da irredutibilidade
dos vencimentos; anota-se, ainda, a impossibilidade de compensação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040341-04.2014.8.26.0053 -Voto no 20.585
3
prejuízos advindos com a conversão com os reajustes, conforme decidido
no REsp no 1.101.726/SP.
Processado o recurso, foi contrariado (fls. 129/140), e os autos
vieram a este E. Tribunal.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
Respeitado o entendimento contrário, a r. sentença merece ser
mantida.
A conversão dos valores dos vencimentos em URVs, em 1o de
março de 1994, é imperativo legal expresso no artigo 22 da Lei no
8.880/94, de observância compulsória a todos os entes da federação, e,
por isso, atribui o correspondente direito a toda categoria de servidores
públicos, inclusos os estaduais (v.g., STF, RE 277569, rel. Min. Maurício Corrêa,
j. 04/02/2003).
Todavia, nessa questão relativa à conversão dos vencimentos em
URV, o E. STF, em repercussão geral (RE no 561.836, rel. Min. Eros Grau, j.
15.11.2007), terminou definindo que também se devem observar, para além
da lei federal, as leis locais, que não podem contrariar a federal, mas
podem absorver o índice da diferença apurada com a tal conversão,
quando houver a reestruturação de vencimentos. Em outras palavras,
anotada a inadmissível compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios, afirmou-se a necessidade de delimitação do
prejuízo sofrido pelos servidores, apurável, quando o caso, em liquidação,
ocasião em que é possível a verificação de eventual lei local de
reestruturação
remuneratória,
que
tenha
promovido
eventual
incorporação do índice que for calculado.
Assim, ante o julgado pelo E. STF, no RE no 561.836, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040341-04.2014.8.26.0053 -Voto no 20.585
4
reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei no
8.880/94
que não se confunde com mero reajuste ou aumento de
vencimentos é relevante marco de absorção ou incorporação do índice
consequente à conversão em URV.
E, avançando na matéria, nessa mesma rota, o E. STJ, por sua
Terceira Seção, em embargos de divergência, no EREsp 900311/RN, rel.
Min. Felix Fischer, em 22/02/2017, adequando-se à orientação do STF
(RE no 561.836), colheu a limitação temporal consistente na assertiva de
que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada
caso, ocorre no momento em que a carreira do servidor passa por uma
reestruturação remuneratória, destacando, como já enunciado pela Corte
Suprema, que “não há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público".
Ora, no caso dos servidores públicos estaduais lotados na
Secretaria da Saúde, houve reestruturação de carreira e reestruturação
remuneratória superveniente à conversão em URV, com a Lei
Complementar Estadual no 770/94 e as posteriores LCEs nos 1.080/08 e
1.157/11.
E, daí, forçoso concluir que, já decorridos mais de cinco anos,
antes da data da propositura desta ação, contados da restruturação da
carreira acompanhada de fixação de novo padrão de vencimentos, em
reais (reestruturação de vencimentos), ocorrida em 13 de dezembro de 1994
(LCE no 770/94), estão prescritas as pretensões ao pagamento das
diferenças correlatas.
Neste sentido, bem apontou o Des. Luís Francisco Aguilar
Cortez, relator da Ap. no 1009737-34.2014.8.26.0482, julgada em 3 de
maio de 2017, nesta 1a Câmara de Direito Público, nos seguintes termos:
“Entende o Supremo Tribunal Federal, que a fixação de novos padrões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040341-04.2014.8.26.0053 -Voto no 20.585
5
remuneratórios substitui o padrão anterior convertido, fazendo cessar, ao
longo do tempo, o resíduo da conversão eventualmente realizada por
valor inferior ao devido.”
Em casos similares de servidores estaduais da Secretaria da
Saúde, ademais, não faltam outros julgados deste E. Tribunal de Justiça
no mesmo sentido (v.g. Ap. no 1003817-08.2014.8.26.0053, rel. Des. Ponte Neto, 8a
Câmara de Direito Público, j. 01/10/2012; Ap. no 1016036-77.2019.8.26.0053, rel. Des.
Camargo Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. 22/11/2011, 04/05/2020, Ap. no
1005038-60.2013.8.26.0053, rel. Des. Bandeira Lins, 8a Câmara de Direito Público, j.
01/10/2012, Ap. no 1014257-37.2014.8.26.0482, rel. Des. Maurício Fiorito, 3a Câmara
de Direito Público, j. 22/11/2011).
Logo, correta a sentença, impõe-se o desprovimento do apelo.
A verba honorária não foi objeto de irresignação, e, daí,
permanece como lançada na r. sentença (R$ 1.000,00), observando-se,
ainda, que ela foi fixada dentro dos parâmetros legais vigentes,
cumprindo, ainda, majorá-la para R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), pela fase
recursal, observando a gratuidade já deferida às autoras.
Por fim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator